Tribunal: TJES
Processo: 5001925-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001925-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: S. MIGUEL & CIA LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
contra a decisão proferida nos autos do mando de segurança impetrado por
S. MIGUEL & CIA LTDA - ME,
que deferiu a liminar para suspender o ato da Pregoeira enquanto o processo estiver em trâmite.

Em suas razões recursais, alega o agravante que, em razão da liminar que suspendeu o ato de inabilitação da impetrante, a contratação da empresa vencedora do certame acaba por ser adiada e, por consequência, a continuidade do projeto de distribuição mensal de cestas básicas pela Secretaria de Assistência Social aos cidadãos necessitados.

Aduz que, em decorrência da liminar, será necessário voltar toda a fase de avaliação das amostras dos produtos constantes da cesta básica, o que demandará tempo, prejudicando a distribuição das cestas às famílias necessitadas.

Argumenta que a inabilitação se deu pelo descumprimento de uma exigência previamente estabelecida no instrumento convocatório, na forma das legislações que regem sobre o assunto, e todos os atos dele decorrentes, deverão resguardar a vinculação ao instrumento convocatório para que surtam os efeitos legais desejados.

Sustenta que, isoladamente, não basta apenas buscar a competitividade em detrimento do tão almejado “menor preço” sem que haja a legalidade de um procedimento. A habilitação e/ou classificação de uma proposta indevida, que fira os princípios da lei e não guarde conformidade com os requisitos estabelecidos pela Administração, é motivo de nulidade de todo o procedimento licitatório.

Decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao movimento de n. 2290411.

Embora devidamente intimado, o agravado deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 21 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator por dar provimento ao agravo de instrumento, e reformando a decisão agravada, manter a inabilitação da empresa recorrida. É como voto.

GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001925-78.2022.8.
08.00
00

A
GVTE
:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES

A
GVDO
:
MIGUEL & CIA LTDA ME

RELATOR
: DES.
MANOEL ALVES RABELO

PEDIDO DE VISTA

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor apreciar todos os elementos da demanda.

Rememoro que se trata de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM/ES,
contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
S. MIGUEL & CIA LTDA - ME,
q
ue deferiu a liminar para suspender o ato da Pregoeira enquanto o processo estiver em trâmite.

O insigne Relator,
Des. Manoel Alves Rabelo
, deu provimento ao recurso do município, pois entendeu que a ausência de documento estabelecido pelo edital não se trata de mero erro formal praticado pelo aqui agravado e que ensejou a sua inabilitação, mas de descumprimento de exigência substancial prevista pelo Edital Licitatório.

Ressaltou ainda o ilustre Relator que
“
a manutenção da decisão objurgada, além das ilegalidades já mencionadas, pode acarretar, também, em prejuízos à Administração Pública”.

Decerto que a
Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira
acompanhou a exegese capitaneada pelo Relator.

Feita esta digressão, adianto que também comungo do mesmo entendimento proferido pelos julgadores que me antecederam.

De fato, deve ser revista a decisão primeva, eis que, ao que parece, o agravado descumpriu regra editalícia ao deixar de entregar documento exigido no edital, a revelar o acerto da sua inabilitação.

De outro lado, verifico que o certame busca contratar empresa para fornecimento de cesta básica, pela Secretaria de Assistência Social, para pessoas necessitadas, de modo que o procedimento licitatório não pode ser interrompido, sob pena de grave prejuízo aos munícipes carentes que precisam do referido alimento.

Sem maiores delongas, acompanho
in totum
o voto proferido pelo Relator,
Des. Manoel Alves Rabelo.

É como voto.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
contra a decisão proferida nos autos do mando de segurança impetrado por
S. MIGUEL & CIA LTDA - ME,
que deferiu a liminar para suspender o ato da Pregoeira enquanto o processo estiver em trâmite.

Em suas razões recursais, alega o agravante que, em razão da liminar que suspendeu o ato de inabilitação da impetrante, a contratação da empresa vencedora do certame acaba por ser adiada e, por consequência, a continuidade do projeto de distribuição mensal de cestas básicas pela Secretaria de Assistência Social aos cidadãos necessitados.

Aduz que, em decorrência da liminar, será necessário voltar toda a fase de avaliação das amostras dos produtos constantes da cesta básica, o que demandará tempo, prejudicando a distribuição das cestas às famílias necessitadas.

Argumenta que a inabilitação se deu pelo descumprimento de uma exigência previamente estabelecida no instrumento convocatório, na forma das legislações que regem sobre o assunto, e todos os atos dele decorrentes, deverão resguardar a vinculação ao instrumento convocatório para que surtam os efeitos legais desejados.

Sustenta que, isoladamente, não basta apenas buscar a competitividade em detrimento do tão almejado “menor preço” sem que haja a legalidade de um procedimento. A habilitação e/ou classificação de uma proposta indevida, que fira os princípios da lei e não guarde conformidade com os requisitos estabelecidos pela Administração, é motivo de nulidade de todo o procedimento licitatório.

Decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao movimento de n. 2290411.

Embora devidamente intimado, o agravado deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

In casu
, a empresa impetrante, ora agravada, participou do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial, nº 12/2022, que tem por objeto a aquisição de cestas básicas para eventual atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social no Município de Itapemirim.

Na fase de lances o impetrante/agravado restou classificado em 1º lugar, em sessão pública realizada em 17.02.2022, por ter apresentado a proposta mais vantajosa, chegando ao valor final, nos lotes 1 e 2, de R$ 6.475.200,00 (seis milhões quatrocentos e setenta e cinco mil duzentos reais), ao passo que a empresa TROVATTO COMERCIO E SERVICOS LTDA, classificada em 2º lugar, chegou ao valor de R$ 6.480.000,00 (seis milhões quatrocentos e oitenta mil reais).

Contudo, na fase de habilitação, a empresa agravada deixou de apresentar, em seu envelope, a certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual, requisito constante do item 6.5.1 do Edital, sendo esse o motivo pelo qual a pregoeira inabilitou a recorrida no processo licitatório em questão.

Na exordial, a empresa agravada sustentou que houve mero erro de baixa materialidade na formação do envelope ao não enviar a certidão negativa estadual, uma vez que plenamente possível ser sanado na própria sessão pública, sem prejuízo aos demais licitantes, mediante simples consulta pela Pregoeira à internet.

Pois bem.

O cumprimento das disposições editalícias é fator de seleção dos licitantes, na medida em que o edital contém exigências que se aplicam a todos, sem distinção.

A Administração Pública, além de observar a igualdade de condições a todos os concorrentes, deverá também atender aos princípios da legalidade, impessoalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

O edital é a lei entre os licitantes, ao qual se vinculam tanto a Administração, quanto os candidatos. Estabelecidas as regras que regerão o certame e, em sendo públicas, devem ser obedecidas, tanto por quem as editou, tanto por quem a elas se submete, devendo, ainda, os termos do edital obedecer à legislação vigente.

Cabe registrar que a ausência de documento estabelecido pelo edital não se trata de mero erro formal, mas de descumprimento de exigência substancial prevista pelo Edital Licitatório, não havendo que se falar em simples correção, na medida em que a pretensão do impetrante se transmudaria em verdadeira juntada tardia de documento obrigatório, ofendendo não somente à vinculação ao instrumento convocatório, como também a isonomia.

Em última análise, entendo que a manutenção da decisão agravada acabaria por violar a regra da vinculação ao instrumento convocatório, validada pela jurisprudência do C. STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. LEGITIMIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REGRAS DO EDITAL. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
.

[...] Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame [...].

(AgRg no AREsp 458.436/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014)

Por fim, entendo não merecer prosperar a mera alegação de que a proposta se revelaria mais vantajosa à Administração Pública, seja porque o procedimento licitatório não pode fugir às regras estabelecidas, seja porque a ausência de juntada de documento obrigatório não se trata de mera formalidade, seja porque a diferença entre as propostas se revela de pouca monta.

Assim, tendo em vista a ultrapassagem da fase das amostras, tenho que a manutenção da decisão objurgada, além das ilegalidades já mencionadas, pode acarretar, também, em prejuízos à Administração Pública.

Diante dessas razões,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão agravada, mantendo-se a inabilitação da empresa agravada
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO NO ENVELOPE - DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA SUBSTANCIAL PREVISTA PELO EDITAL - ULTRAPASSADA A FASE DAS AMOSTRAS - RECURSO PROVIDO.

1 –

O edital é a lei entre os licitantes, ao qual se vinculam tanto a Administração, quanto os candidatos. Estabelecidas as regras que regerão o certame e, em sendo públicas, devem ser obedecidas, tanto por quem as editou, tanto por quem a elas se submete, devendo, ainda, os termos do edital obedecer à legislação vigente.

2
- A ausência de documento estabelecido pelo edital não se trata de mero erro formal, mas de descumprimento de exigência substancial prevista pelo Edital Licitatório, não havendo que se falar em simples correção, na medida em que a pretensão do impetrante se transmudaria em verdadeira juntada tardia de documento obrigatório, ofendendo não somente à vinculação ao instrumento convocatório, como também a isonomia.

3
- Não merece prosperar a mera alegação de que a proposta se revelaria mais vantajosa à Administração Pública, seja porque o procedimento licitatório não pode fugir às regras estabelecidas, seja porque a ausência de juntada de documento obrigatório não se trata de mera formalidade, seja porque a diferença entre as propostas se revela de pouca monta.

4
- Tendo em vista a ultrapassagem da fase das amostras, tenho que a manutenção da decisão objurgada, além das ilegalidades já mencionadas, pode acarretar, também, em prejuízos à Administração Pública.

5
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.